Tribunal: TJDFT
Processo: 0701521-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. INFOJUD. DOI E DITR. REITERAÇÃO DE CONSULTA. DECURSO DE TEMPO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em execução de título extrajudicial em que o Juízo de origem indeferiu novo pedido de pesquisa no sistema INFOJUD, abrangendo as três últimas declarações de Imposto de Renda e eventuais DOI e DITR, por ausência de demonstração de alteração patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o decurso temporal desde a última pesquisa patrimonial autoriza nova consulta ao sistema INFOJUD; e (ii) estabelecer se a medida atende aos princípios da cooperação, razoabilidade e efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pesquisa de DOI e DITR é meio legítimo para identificação de bens e operações imobiliárias, permitindo rastrear indícios de patrimônio oculto e confirmar eventual capacidade econômica do executado.
4. A reiteração de diligências eletrônicas é admitida pela jurisprudência quando decorrido lapso temporal significativo ou havendo possibilidade concreta de alteração da situação patrimonial.
5. O Princípio da cooperação (CPC, art. 6o) impõe ao Judiciário a adoção de medidas que viabilizem a satisfação do crédito, especialmente em execuções iniciadas há longo período.
6. A repetição da diligência atende aos princípios da proporcionalidade, eficiência e efetividade, não configurando medida inútil ou desnecessária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A consulta a DOI e DITR constitui meio idôneo de investigação patrimonial, apto a subsidiar a localização de bens penhoráveis.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2013547, 0709275-86.2025.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 24/06/2025, DJe 15/07/2025.